Tribunal: STJ
Processo: 2345804-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833076 - SP (2025/0011777-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
COLIGAÇÃO
CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3 . Mostra-se inviável revisitar a conclusão acolhida pela instância originária
acerca da distribuição do ônus da prova, uma vez que seria necessário o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53194402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3199259f-c3e6-4005-a890-466a0cf1047d

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3199259f-c3e6-4005-a890-466a0cf1047d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833076 - SP (2025/0011777-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629

CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342

DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136

FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664

MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509

NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
COLIGAÇÃO
CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3 . Mostra-se inviável revisitar a conclusão acolhida pela instância originária
acerca da distribuição do ônus da prova, uma vez que seria necessário o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TELCABLES BRASIL LTDA contra decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

Embargos à execução. Oposição ao julgamento virtual apresentado pela
agravante. Indeferimento.
§ 4o, do RITJSP e
VIII, do CPC.
Art. 146,
art. 937,
Recurso que não versa sobre tutela de urgência e não admite sustentação oral.
Possibilidade de julgamento virtual, sem qualquer nulidade, medida que
atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do
processo. Mérito. “Contrato de Cessão de Direito de Uso de Fibras Ópticas
Apagadas”. Decisão agravada que não reconheceu a prejudicialidade externa
Documento eletrônico VDA52351896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:05
Código de Controle do Documento: da6ef6f5-72f5-4681-892a-56147a055a8e

alegada pela embargante; retirou o segredo de justiça do feito, mantendo-se
apenas o sigilo de documentos; entendeu que a rescisão contratual promovida
é inválida; saneou o processo, determinando a produção de prova pericial
sobre os pontos controvertidos fixados. Inconformismo da embargante.
Questões envolvendo o eventual indeferimento de provas, eventual
reconhecimento da existência de outros fatos controvertidos e as próprias teses
de que há contratos coligados e da validade da resolução noticiada pela
agravante não passíveis de agravo. Matérias que não precluem, podendo ser,
eventualmente, ventiladas em preliminar ou no mérito da apelação. Recurso
não conhecido nessa parte. Ausência de prejudicialidade externa. A regra é a
publicidade dos atos processuais, nos moldes dos arts. 11 e 189 do CPC.
Apenas os procedimentos previstos no
do CPC devem tramitar sob
art. 189
segredo de justiça e o caso em comento não se enquadra em nenhum de seus
incisos. Correta fixação do ônus probatório. Decisão que deve subsistir hígida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido, na parte
conhecida." (e-STJ fl. 498).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 516/522).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
art. 489
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii)
do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido teria
art. 1.022
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da
demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(iii)
V, "a" do Código de Processo Civil - haja vista a necessidade de
art. 313,
suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa;
(iv)
do Código de Processo Civil- porque a decisão recorrida teria
art. 1009
conteúdo apto a ser atacado por agravo;
(v)
§1o do Código de Processo Civil- porque houve incorreta
art. 373,
distribuição do ônus da prova;
(vi)
I, do Código de Processo Civil- porque incumbe à parte que
art. 429,
produziu o documento provar sua autenticidade quando impugnada.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 576/594), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Documento eletrônico VDA52351896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:05
Código de Controle do Documento: da6ef6f5-72f5-4681-892a-56147a055a8e

Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE
SÚMULA 7/STJ.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015.
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que toca às teses sobre prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”) e
coligação contratual, o acórdão de origem deixou registrado que: (i) a coligação
contratual não foi conhecida por não se enquadrar no rol do
do CPC (a ser
art. 1.015
arguida em apelação); e (ii) afastou a prejudicialidade externa porque o procedimento
arbitral trataria de contrato autônomo e relação com terceiro.
A própria fundamentação localiza o debate em elementos fático-contratuais
(existência de coligação; objeto dos contratos; relação com terceiro), os quais, para
infirmar a conclusão, exigiriam reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do
contexto probatório — providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52351896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:05
Código de Controle do Documento: da6ef6f5-72f5-4681-892a-56147a055a8e

A insurgência quanto à distribuição do ônus da prova (arts. 373, § 1o, e 429,
I) igualmente demanda imersão no acervo probatório para aferir a natureza da “prova
diabólica”, autenticidade documental e a pertinência das medidas probatórias,
incidindo, de igual modo, a
As próprias razões recursais tratam de
Súmula 7/STJ.
precedentes locais sobre autenticidade e ônus probatório, reforçando o caráter fático-
probatório da controvérsia.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRÔNEA VALORAÇÃO DAS PROVAS .
ANÁLISE.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO .
SÚMULA 7/STJ.

MULTA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO . 1. Não há deficiência na prestação jurisdicional quando o
julgador, ao dirimir a controvérsia, aplica o direito que entende ser cabível para
solução da lide, inexistindo obrigação de rebater todos os pontos abordados
pelas partes. 2. A orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que "a errônea valoração da prova que enseja a
incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má
aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham
novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no
AREsp n . 2.095.057/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023) 3 . Mostra-se inviável
revisitar a conclusão acolhida pela instância originária acerca da
distribuição do ônus da prova, uma vez que seria necessário o
4.
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Não incide a multa descrita no
.021, § 4o, do
quando não
art. 1
CPC/2015
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5.
Agravo interno desprovido".
(STJ - AgInt no AREsp: 1794052 SP 2020/0308371-5, Relator.: MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
05/06/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe
grifou-se).
09/06/2023,

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS CENTRAIS DO ACÓRDÃO .
SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
distribuição dinâmica do ônus da prova é uma hipótese de distribuição judicial
do ônus da prova que exepciona a regra geral do
I e II do CPC, a fim
art. 373,
de superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e de buscar a maior
justiça possível na decisão de mérito . Deve ser interpretada como uma regra
de instrução e que deve ser implementada antes da sentença. 2. A
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na
É inadmissível o recurso
Súmula no 283/STF:
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3 . É inviável rever a
conclusão do Tribunal de origem quanto à redistribuição do ônus da
prova, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta
. 4. Agravo interno
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
não provido".
(STJ - AgInt no AREsp: 1766990 PR 2020/0252908-3, Relator.: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
22/02/2022,
Data de Publicação: DJe
grifou-se)
04/03/2022,

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52351896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:05
Código de Controle do Documento: da6ef6f5-72f5-4681-892a-56147a055a8e

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52351896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:05
Código de Controle do Documento: da6ef6f5-72f5-4681-892a-56147a055a8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.833.076 / SP
Número Registro: 2025/0011777-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10374695420238260100 10666457820238260100 23458047820238260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA53164640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 27f3d0db-141b-4f20-9431-d4c24bf18bbb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 27f3d0db-141b-4f20-9431-d4c24bf18bbb